Tribunal: TJMT
Processo: 1015167-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015167-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA SILVA - CPF: 146.068.281-53 (EMBARGANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ANTONIO DE PADUA SILVA - CPF: 146.068.281-53 (EMBARGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SERASA NÃO CONFIGURADA - RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDOR SEM O DEVIDO PAGAMENTO – EXTRATO DA SERASA QUE INDICA A EXISTÊNCIA DO APONTAMENTO PELO BANCO REQUERIDO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ANTÔNIO DE PADUA SILVA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu e julgou prejudicado o apelo apresentado pelo autor (ID 129523692).

Irresignado, o autor/embargante aduz que o acórdão é omisso porque deixou de observar a alegação de responsabilidade civil objetiva, aplicada aos fornecedores de serviços, independente de culpa ou dolo, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90.

Defende que, a omissão se confirma pela falta de análise do disposto no inciso II, do art. 373, do CPC e do documento por ele juntado, o qual demonstra que, na época dos fatos, os títulos sequer tinham apontamentos ou protestos, restando evidenciada a prática de nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.

Sustenta que, apesar de hoje o emitente ter diversas anotações em seu desfavor, não isenta a instituição financeira de sua obrigação de fazer há época dos fatos, pois o emitente gozou de seu bom nome por durante 01 (um) ano, sendo incluído no Cadastro de inadimplentes muito depois.

Alega que, o acórdão é contraditório, uma vez que declara a ilegitimidade passiva do SERASA, com base na Súmula 359 do STJ, quando esta prevê que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, de maneira que prevalece o entendimento de que a responsabilidade da notificação do devedor é tanto do órgão que o inscreve quanto daquele que lhe fornece os dados para a sua inscrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Como relatado, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão e contradição.

Pois bem.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu ser reformado.

Ora, como mencionado no acórdão, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, uma vez que, embora o autor afirme que o banco réu teria dado baixa às anotações negativas dos cheques sem fundos do qual seria ele credor, o banco réu colacionou junto à contestação um extrato do SERASA (ID 125905150 - Pág. 1/2), o qual indica que a empresa M M J S Desenvolvimento e Licenciamento de Programa (empresa da qual é o autor credor) possui diversas anotações negativas, sendo 18 (dezoito) referentes a cheques sem fundos.

Destaca-se que, o extrato acima mencionado está datado de 20/04/2020, sendo perfeitamente válido para embasar o entendimento externado no acórdão, tendo em vista que emitido antes mesmo da emissão da Carta de Citação Eletrônica à ré (que se deu 17/08/2020 – ID 125901720 - Pág. 1 – fls. 42) desta demanda, a qual, aliás, foi ajuizada em 01/04/2020.

Logo, o banco réu desincumbiu-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

Por sua vez, não há que se falar em existência de contradição, pois, a proclamada ilegitimidade passiva do SERASA, não se deu com base na Súmula 359 do STJ, ao contrário, o acórdão mencionou que tal Verbete Sumular diz respeito à obrigatoriedade de notificação do devedor antes de proceder à inscrição, o que não é o caso dos autos.

E, nesse contexto, como bem pontuou o julgador singular, a SERASA não possui competência para proceder a inclusão e exclusão de anotações em seu cadastro de inadimplentes por iniciativa própria, dependendo das informações fornecidas pela própria instituição financeira, sendo que, na hipótese, os débitos representados pelos cheques devolvido sem provisão de fundos teriam sido baixados no sistema do banco réu Santander, o que, consequentemente, teria motivado a baixa de restrição naquele órgão.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022